Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecer a união estável entre as partes no caso em questão.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada por meio da convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada diante da análise das provas coligidas aos autos, à vista dos dados normativos que regem essa instituiçao.
3. No caso, constata-se que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre as partes preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Ressalte-se que os elementos factuais presentes nos autos conduzem ao acolhimento do termo inicial e final indicados pela demandante, razão pela qual o período compreendido entre 24 de maio de 2000 até 5 de agosto de 2019 deve ser mantido para o fim de reconhecimento da união estável havida entre as partes.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.